Tribunal: TJMT
Processo: 1001040-76.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001040-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MORSCHEL - CPF: 811.727.029-34 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), SABRINA SANTOS DOS SANTOS - CPF: 996.185.670-87 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001040-76.2021.8.11.0003

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS, DE REGISTRO DO VALE-PEDAGIO EM MODELO PRÓPRIO E INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DO FRETE (ART. 3º DA LEI 10.209, DE 23 DE MARÇO DE 2001) – INCIDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA MESMA LEI – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É de ser reconhecido o direito à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001 se restar demonstrado, como correu, que a empresa que contratou o serviço de transporte de carga não cumpriu a determinação, obrigatória, de emissão de vale-pedágio em modelo próprio exigida pelo art. 3º da citada Lei 10.2009/2001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001040-76.2021.8.11.0003

Apelante:
José Antonio Morschel

Apelada:
RDM Transportes e Logística Eireli-ME

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo autor
José Antonio Morschel
.

AÇÃO:
Cobrança nº
1001040-76.2021.811.0003
proposta por
José Antonio Morschel
aqui apelante
em face de
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
.

SENTENÇA (Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis)
:
julgou improcedente
,
condenou o autor recorrente ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Alega que o objeto da lide
não
é a cobrança/ressarcimento dos gastos que o autor aqui apelante (transportador) teve com os pedágios ou vales pedágios nas rodovias e muito menos a cobrança de fretes,
mas exclusivamente a cobrança do direito que o transportador autor
José Antonio Morschel

e aqui apelante tem de ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, em virtude da contratante requerida
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
aqui apelada não lhe ter fornecido o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete,
descumprindo, assim, o art. 8º da Lei 10.290/01.

Afirma não cobrar a indenização pelo fato de te que arcar com as despesas do pedágio, mas cobra porque a apelada descumpriu o dever de antecipar, ao frete, o vale pedágio em modelo próprio e a parte do frete.

Argui ser incontroversa a existência dos pedágios no treco e que, assim, competia à empresa apelada antecipar ao apelante o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete e não o apelante provar gastos com pedágios, pois, destes específicos vales pedágios nada pretende a título de ressarcimento.

Relata que a empresa apelada tinha ciência da existência de praças de pedágio e que, inclusive, confessa tal fato, quando o contratou, sendo seu dever antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte, o que não fez.

Após discorrer sobre o instituto da confissão e manifestar a indignação com a sentença, bem como alegar que o ônus da prova é da empresa apelada, pede o provimento do apelo (id. 180209877).

Nas contrarrazões, id. 180209883, a empresa
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
, apelada, alega ter comprovado que creditou no TAG de nº 0719143684, vinculado à placada do veículo de propriedade do autor apelante (MIR-1541), os valores para custeio com os pedágios, bem assim ter demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme lhe exige a regra do inciso II, do art. 373, do CPC.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001040-76.2021.8.11.0003

Apelante:
José Antonio Morschel

Apelada:
RDM Transportes e Logística Eireli-ME

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
José Antonio Morschel

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente
sua Ação de
Cobrança proposta
em face de
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
.

Conforme se verifica da petição inicial o autor
José Antonio Morschel
aqui apelante alega ter sido contratado pela requerida
RDM Transportes e Logística Eireli-ME
aqui apelada para transportar cargas e ter recebido antecipadamente o vale-pedágio, conforme determina a Lei n. 10.209/91.

Alegou que a remuneração do frete se deu pela estipulação de um determinado valor (de acordo com cada situação contratual) e sobre a tonelagem transportada, conforme foi lançado nos campos próprios do documento que instruiu sua petição inicial, intitulado de Comprovante do Motorista e sem ser vinculado ao peso da carga conforme consta na Declaração de Operação de Transporte, que também fez parte da petição inicial.

Assim, cobrou o valor da indenização, R$315.235,22, decorrente da não antecipação do vale pedágio em modelo próprio e à parte, conforme exige a Leo n. 10.209/91.

O conjunto probatório revela que o autor apelante,
pelo período de 22/12/2018 a 11.11/2019
, foi subcontratado pela requerida apelada para transportes de cargas para vários destinos (Tamarana/PR à Dourados/MS; Itaporã/MS à Maraus/RS; Durados/MS à Erechim/RS; Itaporã/MS à Campos Novos/SC, etc – id. 180211773).

Aliás, a relação jurídica “subcontratação” do autor apelante pela requerida apelada é questão incontroversa, porquanto admitido pela própria requerida na contestação, cujo fragmento se transcreve (id. 180211784, p. 9):

“
No caso em comento,
a Ré restou contratada
por diversos clientes para prestar serviços de transporte,
tendo a Ré subcontratado o Autor para prestar os serviços em várias ocasiões
.

Para cada viagem a ser realizada, o Autor recebeu autorização para carregamento na respectiva cidade de embarque, com destinos distintos
, a depender do contrato entabulado entre as partes.

Para a contratação do Autor expedia-se, ainda, a respectiva Carta Frete, cujo documento possibilita o recebimento do valor da prestação de serviço,
constando todas as informações inerentes à contratação entre as partes
.
” (grifei).

Verifica-se constar
das
Declarações de Operação de Transporte
juntadas no id. 180211773 que integraram as informações do frete,
que determinados percursos exigiriam pedágio
e que o valor dos pedágios foram embutidos no do frete
, conforme fragmentos que seguem:

A requerida, em sua contestação, embora tenha alegado que nem todos os trechos eram pedagiados,
admitiu, entretanto, que o autor apelante transitou por alguns trechos com pedágio
. Veja a planilha
que a requerida aqui apelada consignou na contestação,
em que admitiu que haviam trechos pedagiados
, id. 180211784, p. 11:

Importante também registrar que a requerida apelada também reconheceu que o vale pedágio
integrou as informações constantes do conhecimento de transporte
. Veja:

“
Da relação alhures,
quando da emissão do respectivo documento fiscal – CTE
,
já HOUVE O DESTAQUE do valor do pedágio que seria utilizado no trajeto
.

Além de cumprir a obrigatoriedade
de
destaque
no respectivo conhecimento de transporte, a Ré também fez a aquisição do valor dos pedágios, mediante crédito no TAG de número 0719143684, vinculado à placa do veículo de propriedade do Autor, qual seja: MIR-1541
.

Assim,
tem-se que para os respectivos trajetos, restaram inseridos os créditos nos valores suficientes para o custeio dos pedágios à época cobrados em cada trecho contratado, conforme comprova-se pelos certificados de emissão de vale pedágio
, os quais seguem anexos à presente contestação.
”. (grifei).

Logo, em que pese a alegação de que o autor não apresentou comprovante do pagamento dos pedágios, referida prova tornou-se desnecessária,
porquanto a prova de que determinados trechos exigiam o pagamento de pedágio
foi admitida pela própria requerida apelada.

E a prova de que os vale-pedágios foram embutidos no valor do frete e que não foram feitos conforme prescreve o regramento próprio à espécie, ou seja, em modelo próprio, também restou demonstrada.

A Lei 10.209 de 23.3.2001
, que dispõe sobre a instituição do vale-pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga,
consigna ser da responsabilidade da empresa que contrata/subcontrata o serviço de transporte rodoviário o pagamento de pedágio
, bem assim,
que o valor do vale-pedágio não integra aquele do frete e exige o registro em modelo próprio
.

Veja o disposto nos artigos 1º e 2º, da referida Lei 10.209 de 23.3.2001:

“
Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º
O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador
.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga
.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora
que subcontratar
serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo
.
” (grifei).

Veja ainda o disposto no art. 2º e parágrafo único, da citada Lei 10.209 de 23.3.2001:

“
Art. 2º
O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete
, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.

Parágrafo único.
O valor do Vale-Pedágio obrigatório

e os dados do modelo próprio, necessários à sua identificação, deverão ser destacados em campo específico no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e)
.
”
(grifei).

E a citada Lei registra que a antecipação do vale-pedágio será
em modelo próprio
, independentemente do valor do frete
.

Veja o disposto no art. 3º da Lei 10.209, de 23 de março de 2001:

“
Art. 3º A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador,
EM MODELO PRÓPRIO
ou em espécie
, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.
”
(grifei).

E o art. 8º do mesma Lei 10.209/2001 consigna que
nas hipóteses de infração
o
“
embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”
.
”
Veja o citado regramento:

“
Art. 8
º
Sem prejuízo do que estabelece o art. 5
º
, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei,
o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete
.
”
(grifei).

Logo, possível mesmo o reconhecimento da indenização pretendida,
porquanto não há comprovação, e essa prova competia à requerida apelada produzir, de que o pedágio foi feito em modelo próprio, conforme exige a regra do art. 8º da Lei 10.209/2001
.

E neste sentido:

“
Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais Contrato de prestação de serviços de transporte de mercadorias Cobrança de valor devido a título de "vale-pedágio", não antecipado pela ré (Lei 10.209/2001) Sentença de parcial procedência
O autor comprovou a efetiva prestação de serviços à ré, demonstrando a origem, o destino, o beneficiário da carga, o trajeto realizado e o valor pactuado a título de frete
, através de ajuste verbal Impugnação genérica pela ré, não se insurgindo quanto à efetiva prestação dos serviços tampouco comprovando o pagamento do vale pedágio
PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO QUE NÃO PODERIA SER EFETUADO JUNTAMENTE COM O FRETE, MAS DE FORMA AUTÔNOMA E IDENTIFICADA, SENDO ADIANTADO PELO EMBARCADOR DA MERCADORIA INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1º A 3º DA LEI 10.209/2001
Requerida a prova pericial pela ré, desistiu da sua produção, sem requerimento de outras provas aptas a comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC) Devido o reembolso dos valores pagos a título de pedágio,
bem como a indenização na forma da Lei 10.209/2001
Sentença mantida Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso negado.". (Apelação Cível nº 0003805-73.2019.8.26.0008, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador FRANCISCO GIAQUINTO, julgado em 17/03/2023)
”
(grifei).

Realça-se que a juntada de comprovantes pagos por
cartões target
em quantidades inferiores aos dos contratos e sem vincular aos referidos documentos não servem de prova para comprovar eventuais pagamento de fretes pela requerida apelada.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença
, a fim de reconhecer do direito vindicado pelo

autor apelante à indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, acrescido de juros de mora de 1% a.m.

a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir das datas de emissão dos contratos de fretes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023